Tribunal: CARF
Processo: 10670.000814/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000814/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.806 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ DARCY ATHAYDE VERSIANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000814/2010-95
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000814/2010-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e outros.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 15/03/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 23/27, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito passivo em 22/03/2010 (fl.
28), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 2.000,88 com juros de mora
calculados até 31/03/2010.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, motivou o lançamento de ofício
a constatação de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de
Pessoas Jurídicas, no total de R$ 7.676,04, recebidos pelo contribuinte e/ou
dependentes, conforme informação em Declaração do Imposto de Renda na Fonte (Dirf)
apresentada pela fonte pagadora PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS,
CNPJ 22.678.874/0001-35. Na apuração do imposto devido foi compensado Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Também motivou o lançamento de ofício a constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros, no total de R$ 4.811,60, recebidos
de pessoa física, pelo contribuinte e/ou dependentes, conforme informação em
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) apresentada(s) por
administradora(s) ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o
valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente. Complementando a
descrição dos fatos a autoridade lançadora informa que o aluguel foi pago por Benilde
Mendes Athayde à dependente do titular da declaração.
Em 19 de abril de 2010 o interessado apresentou a impugnação de fls. 02/03, solicitando
a improcedência do lançamento efetuado, sob os seguintes argumentos, em síntese:
1 – informa que é casado e que no preenchimento do seu IRPF/2009, por questão
de ignorância e mesmo a falta de conhecimento de sua parte, cometeu dois erros:
o primeiro ao informar que a Declaração seria em conjunto, que na realidade é
em separado, e o segundo foi relacionar a sua esposa como sendo sua
dependente;
2 – afirma que após tomar conhecimento dos equívocos por ele cometidos, por
meio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros, fez a
retificação da referida declaração, sem, contudo lograr êxito na sua entrega, por
restrições do programa IRPF/2009, embora não haja no Regulamento do Imposto
de Renda nenhum impedimento para a sua entrega.
3 – solicita desta Delegacia de Julgamento por ser de direito e justiça o
acatamento da sua declaração retificadora, com consequente alteração do
lançamento, pois os rendimentos produzidos pelos bens comuns (aluguéis)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000814/2010-95

recebidos tanto de pessoa física como jurídica foram devidamente oferecidos a
tributação na declaração de sua esposa Benilde Mendes Athayde, CPF
095.610.056-20, estando inclusive desobrigada de apresentá-la por estar dentro
do limite de isenção, conforme manual de orientação do IRPF/2009, documentos
01 e 02 anexos.
4 – observa sobre os rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal, que
opcionalmente é admissível declará-los em sua totalidade por um dos cônjuges,
conforme dispõe o art. 6°, parágrafo único do Decreto 3.000 de 26/03/1999,
sendo portanto improcedente a pretensa alegação de omissão de rendimentos,
declarada na referida Notificação de Lançamento pelo ilustre auditor, conforme
aliás, é o entendimento da jurisprudência administrativa, citando, nesse sentido,
ementa do acórdão 104-196, de 05/11/2003.
Dessa forma, solicita o interessado seja reconhecida a improcedência da ação fiscal,
cancelando-se o débito reclamado.
Para instrução processual esta relatora juntou ao processo extrato da Dirf apresentada
pela Prefeitura Municipal de Montes Claros (fl. 40).
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício, salvo a comprovação
de erro de fato no seu preenchimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2012 (e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 28/01/2013 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios com ênfase no seu cometimento de
erros de preenchimento. Acrescenta que a DRJ não poderia afirmar categoricamente se ocorreu
erro de fato ou não, pois seria presunção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000814/2010-95

O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas e física no valor total de R$12.487,64 e possibilidade de retificação de declaração de
ajuste anual DAA após o início da ação fiscal.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
E também não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O contribuinte fundamenta basilarmente a defesa na necessidade de retificação de
sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano calendário em comentos, a fim de corrigir erro
de fato ocorrido, e inclusive alega que buscou a entrega de DAA retificadora, sem sucesso. Mas
aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da
contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF
n. 33, Vinculante, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em complemento, e tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduz-se no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto como razões de
decidir, em seus excertos pertinentes:
...
Retificação da Declaração de Ajuste Anual após o lançamento de ofício.
...
A tese central da defesa é de que a DAA/2009 foi indevidamente efetuada em conjunto
com seu cônjuge, Benilde Mendes Athayde, CPF 095.610.056-20, quando na verdade
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000814/2010-95

deveriam ter sido entregues declarações em separado, conforme permite a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas. Dessa forma requer o contribuinte a retificação de
sua DAA/2009 para os respectivos acertos tributários. Ressalta, ainda, que após tomar
conhecimento dos equívocos cometidos, efetuou a retificação da declaração, sem,
contudo, lograr êxito na sua entrega.
...
Entretanto, o caput do art. 832, do RIR/99, autoriza a retificação da declaração de
rendimentos apenas antes de iniciado o procedimento de ofício:
...
Assim, após iniciado o procedimento de ofício, perde o contribuinte a faculdade de
alterar livremente sua declaração, pois o dispositivo que a autorizava também atribuiu à
Receita Federal a competência para regulamentar a admissibilidade da retificação, o que
foi feito no Regulamento.
Apresentada declaração retificadora nessas circunstâncias, deve ser indeferida, como
dispôs a Instrução Normativa SRF 185/2002, em seu art. 5o:
...
Assim, ressalto que a matéria passível de apreciação, no processo administrativo fiscal,
encontra-se delimitada entre dois marcos: a declaração apresentada pelo contribuinte e a
peça fiscal em que se consubstanciou o lançamento de ofício. Dentre estes, a
impugnação estabelece a matéria litigiosa, não podendo a decisão administrativa
extravasar esses limites.
Nessa perspectiva qualquer pretensão do impugnante no sentido de agora inserir metade
dos rendimentos de aluguéis na declaração de seu cônjuge, consistiria em retificação de
declaração de terceiros, o que é impossível. A opção pela divisão dos rendimentos
relativos aos bens comuns entre cônjuges, conforme efetivamente permite a legislação
tributária, deveria ter sido efetuada antes do início da ação fiscal, cabendo ao
contribuinte a total responsabilidade sobre os valores informados ou omitidos em sua
declaração de ajuste anual.
...
Com efeito, a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo, de extrema
seriedade e de total responsabilidade do contribuinte, que no presente caso fez a opção
por declarar seu cônjuge como dependente, e, assim, deveria também ter somado os
seus rendimentos para tributação conjunta.
...
A despeito da idoneidade do contribuinte, e de todos os aspectos suscitados em sua
defesa relacionados a esse importante fato, para fins tributários agora não é mais
possível alterar a opção pela declaração em conjunto, tendo em vista as disposições
contidas na legislação que rege o imposto de renda das pessoas físicas.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000814/2010-95

Fl. 71
DF CARF MF
Original